Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (PIX) REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO “BOA NOITE CINDERELA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POR PARTE DO REQUERENTE EM TEMPO HÁBIL. NÃO EVIDENCIADA A QUEBRA DE PERFIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 17 de fevereiro de 2022 foi vítima do golpe “boa noite Cinderela”; b) em viagem para São Paulo conheceu os autores do fato (dois homens), ingeriram bebidas alcoólicas em um bar e posteriormente subiram para o quarto do hotel onde o requerente estava hospedado; c) informa o requerente que no interior do quarto os golpistas deram algo para beber e que ficou “fora de si”, de forma que o drogaram, ameaçaram e roubaram o seu aparelho celular; c) através do telefone celular do requerente e da sua impressão digital, foram realizadas quatro transações através do aplicativo PAGSEGURO, ora requerido (o requerente junta apenas o comprovante de três transações); d) em 21 de fevereiro de 2022 registrou boletim de ocorrência e não resta demonstrado quando entrou em contato com a requerida a fim de reclamar os valores transferidos mediante fraude; e) ação ajuizada à reparação dos danos materiais (R$10.830,00) e morais; h) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. De fato, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê a responsabilidade civil objetiva das instituições na ocorrência de fato do serviço, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, a responsabilização objetiva não pode ocorrer de maneira indiscriminada, sem a comprovação, no caso concreto, de falha na prestação de serviços da requerida.
IV. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
V. No caso concreto, não se mostra verossímil, a partir das provas produzidas, a versão de responsabilização do PAGSEGURO, porquanto o requerente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros (“golpe do boa noite cinderela”) e as transações foram realizadas pelo aparelho telefônico do próprio requerente, mediante aposição de senha ou de sua impressão digital para sua conclusão.
VI. Ademais, em que pese a fraude ter ocorrido em 17 de fevereiro de 2022, o requerente apenas registrou boletim de ocorrência em 21 de fevereiro de 2022 (id 41567218), e não se tem notícias de quando realizou a contestação das transações perante a requerida. No caso, a demandada informa, sem impugnação do requerente, que apenas tomou conhecimento da fraude em 15 de março de 2022, quase um mês após os fatos.
VII. Dessa forma, não resulta demonstrado que o requerente entrou em contato prévio com a central de atendimento do requerido e que prestou informações de forma tempestiva sobre a ocorrência da fraude (transferência de valores), a fim de que a instituição bancária pudesse eventualmente adotar as medidas suspensivas de disponibilização do crédito, ônus que lhe competia (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
VIII. Lado outro, as provas produzidas não demonstram qualquer irregularidade nas transferências, tampouco a quebra do perfil do consumidor, dado que as transações realizadas não estavam dotadas de indícios de fraude.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a culpa exclusiva de terceiro, de sorte que não se visualiza falha na prestação de serviços atribuível à requerida para fins de sua condenação pelos danos patrimoniais sofridos (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Código Civil, artigo 113, §1o, inciso II).
X. A seu turno, os danos extrapatrimoniais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos inerentes aos direitos gerais da personalidade e devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 12, 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
XI. Nessa linha de raciocínio, o abalo aos atributos da personalidade da requerente decorre da prática de ato de terceiro fraudador, pelo qual não responde a requerida, de forma que não prospera o pedido reparatório.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).